Tribunal: CARF
Processo: 11070.001845/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001845/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.466 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE BRAGA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/11/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS - SALÁRIO INDIRETO
Considera-se salário-de-contribuição os valores pagos aos segurados a título de
diárias, quando excedem a 50% da remuneração mensal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001845/2008-71
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.466 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001845/2008-71

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que reproduzo
abaixo:
A Prefeitura Municipal de Braga foi autuada por deixar de incluir as diárias pagas aos
segurados relacionados no Relatório de Lançamento (fl. 07) que excederam a 50% da
remuneração. Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração das folhas 18 a 20 e 17 a
19 (apenso), constituem fato gerador de contribuição previdencidria os valores pagos a
titulo de diárias quando excedem a 50% da remuneração mensal do segurado. Informa
que o município não incluiu tais valores na GFIP por não considerá-los salário-de-
contribuição e, por esta razão, excluiu esta parcela do valor informado para retenção das
contribuições previdenciárias do Fundo de Participação dos Municípios — FPM. Tal
procedimento, não justifica a falta de recolhimento, posto que efetuou pagamentos de
GPS sobre valores pagos a Contribuintes Individuais e/ou decorrentes de Rescisões de
Contrato de Trabalho.
A autuada apresentou impugnação em 02/12/2008 através do documento de folhas 24 a
29, alegando que as diárias pagas aos agentes politicos não se incorporam ao subsidio
do prefeito e remunerações dos secretários e demais servidores, posto que ao abrigo do
§ 4° do artigo 39 da Constituição Federal. Aduz que as diárias pagas em valor superior a
50% da remuneração do empregado são consideradas como remuneração pelo art. 452
da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT mas excluem àquelas sob rígido controle
do empregador e sujeitas à comprovação, representando verba exclusivamente
indenizatória. Argui que a regra não se aplica a servidores estatutários e a agentes
políticos pois pagas em parcela única e vedada sua inclusão ao subsidio, além do caráter
eminentemente indenizatório, estabelecido na Lei Municipal n° 0728/99. Alega que o
fato das diárias serem eventuais e especificas para alimentação e hospedagem, possuem
caráter eminentemente indenizatórios, que os beneficiários devem prestar contas da sua
utilização através de prestação de contas. Cita jurisprudência do STJ e conclui que a
regra do § 8° do art. 8° da Lei no 8.212/90 apenas se aplica a empregados da iniciativa
privada..
A 4a turma da DRJ/STM julgou o lançamento procedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/11/2007
DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS - SALÁRIO INDIRETO
Considera-se salário-de-contribuição os valores pagos aos segurados a título de diárias,
quando excedem a 50% da remuneração mensal.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 07/05/09 (fls. 83), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 06/05/09 (fls. 87 ss.), no qual reproduz os mesmos argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.466 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001845/2008-71

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou procedentes autos de
infração (AI DEBCAD no 37205068-9 e AI DEBCAD de no 372050670, esse último objeto do
PAF de no 11070001844200826, apensado a estes autos para julgamento conjunto) para a
constituição de crédito tributário de contribuições à seguridade social, parte patronal e segurados
não integralmente repassadas na época própria à Seguridade Social, incidentes sobre o valor de
diárias de vigem da Prefeitura (secretários) nas competências de 02/2006, 01/2007, 03/2007,
04/2007, 05/2007, 07/2007 e 11/2007, quando excedente a 50% da remuneração.
Notificado dos lançamentos, o contribuinte apresentou impugnação alegando, em
síntese, que (i) as diárias pagas aos agentes políticos não se incorporam ao subsídio porque
amparadas pelo art. 39, § 4o da CF; (ii) as diárias pagas em valor superior a 50% da remuneração
do empregado são consideradas remuneração pelo art. 452 da CLT, excluídas, no entanto,
aquelas sob rígido controle do empregador e sujeitas à comprovação, que representam verba
exclusivamente indenizatória; (iii) essa regra não se aplica a servidores estatutários e a agentes
políticos, pois são remunerados por subsidio, pago em parcela única, sendo vedada a
incorporação e ele de qualquer outro valor, para qualquer efeito; (iv) nos termos da Lei
Municipal n° 0728/99, as diárias concedidas aos servidores têm caráter indenizatório e estão
sujeitas a prestação de contas, pelo que não se há falar na aplicação do art. 28, § 8o da Lei
8212/91 ao presente caso, pois esse dispositivo somente se aplica a empregados da iniciativa
privada. Menciona haver entendimento do STJ nesse sentido.
Os lançamentos foram julgados procedentes pela DRJ/STM e, em seu recurso
voluntário, o contribuinte reproduziu os argumentos de defesa de sua impugnação, razão pela
qual nos termos do o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 4 de junho de 20171, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de
primeira instância, abaixo reproduzidos, para que venham integrar o presente voto:
(...)
A princípio, as diárias de viagem têm natureza jurídica de ressarcimento, não compondo
a remuneração do trabalhador e a base de cálculo da tributação previdenciária. Ocorre
que quando estes valores ultrapassam 50% da remuneração mensal, passam a integrar a
remuneração e consequentemente se constituem em salário de contribuição, como
disposto na Lei n°8212/91:
Art. 28(..)

1 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.466 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001845/2008-71

§ 8o Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total: (Redação dada
pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinquenta por cento da
remuneração mensal. (Incluído pela Lei n°9.528 de 10.12.97)
§ 9° Não integram o salário-de.-contribuição para os fins desta lei
exclusivamente
(...)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinquenta por cento)
da remuneração mensal;
Convém ressaltar que a legislação trabalhista adota o mesmo critério ao definir no § 2°
do art. 457 da CLT que:
Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(...)
§ 2° Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para
viagem que não excedam de 50% do salário percebido pelo empregado.
(...)
Portanto, a legislação previdenciária está em consonância com o que prevê o artigo 457
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
10 de maio de 1943.
O enunciado n° 101 do Tribunal Superior do Trabalho - TST disciplina que integram o
salário pelo seu valor total, as diárias de viagem que excedem de 50% do salário do
empregado. Na mesma linha o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3048, de 06/05/1999, dispõe no inciso VIII do § 9o do art. 214 que “O valor
das diárias para viagens, quando excedentes a cinquenta por cento da remuneração
mensal do empregado, integra o salário-de-contribuição pelo seu valor total”.
As diárias de viagem, independem de comprovação, até o limite de 50% do valor do
salário mensal e constituem despesas presumidas pela legislação. As diárias efetivadas
mediante reembolsos comprovados através de relatório de despesas de viagem,
suportado por documentos hábeis (notas fiscais, recibos, etc.), não são consideradas
parcelas com incidência.
A impugnante quer limitar a aplicação do § 8° do art. 28 da Lei n° 8.212/91 aos
empregados regidos pela CLT e, excetuando os agentes políticos como prefeitos,
secretários, vereadores e servidores estatutários por não serem vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social, fato não comprovado nos autos. Portanto, não
há que se falar em não incidência de contribuição previdenciária sobre a
remuneração paga aos vereadores quando não comprovada sua filiação a regime
próprio de previdência. (Destaquei)
Quanto à contribuição incidente sobre a remuneração dos ocupantes de cargo eletivo, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n°351.717, decidiu ser inconstitucional a
inclusão destes servidores entre os segurados obrigatórios do RGPS, efetuada pela Lei
9.506/97. Posteriormente, o Senado Federal, em 21/06/2005, editou a Resolução n° 26,
que suspendeu a execução da alínea "h", do inciso I, do artigo 12, da Lei 8.212/91,
acrescentada pelo § 1° do artigo 13 da Lei 9.506/97. Entendeu o Supremo que, à época
da Lei n° 9.506/1997, a inclusão dos agentes políticos no rol dos segurados obrigatórios
implicava a criação de nova contribuição previdenciária, não prevista no art. 195 da
Constituição.
Entretanto, a EC n° 20, de 16/12/1998, deu nova redação ao art. 195 da Constituição,
que passou a prever na alínea "a" do inciso I, a contribuição a cargo do empregador, da
empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre folha de
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.466 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001845/2008-71

salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer r título, à
pessoa física que lhes preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. A partir da
Emenda Constitucional n° 20, portanto, o texto constitucional passou a prever a
contribuição da entidade equiparada à empresa sobre a remuneração de qualquer pessoa
física que lhe preste serviço.
Por esta razão, a inclusão dos agentes políticos no rol dos segurados obrigatórios e a
consequente instituição da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
destes trabalhadores passou a ser matéria de competência de lei ordinária. Logo, a
inclusão dos agentes políticos no rol dos segurados empregados (alínea “j” do inciso I
do art. 12 da Lei 8.212/1991), efetuada pela Lei n° 10.887/2004, com vigência a partir
de setembro de 2004, encontra amparo no texto constitucional.
O artigo 12, inciso I, alínea “j” da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
10.887/04, estabelece que é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência
Social, como empregado, o titular de mandato eletivo, in verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I- como empregado:
(...)
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado. a regime próprio de previdência social; (incluído pela Lei n° 10.887,
de 2004). .
A filiação obrigatória ao Redime de Previdência Social decorre do exercício de
atividade remunerada e regula os direitos sociais fundamentais podendo o trabalhador
estar filiado a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e a Regime Geral de
Previdência Social- RGPS, como disciplinado no parágrafo 1° do art. 13 da Lei n°
8.212/91, parágrafo 12 do art. 9o e parágrafo 2° do art. 10, ambos do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de
previdência social.
(...)
§ 1° Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma
ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social,
tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. (g. n.)
A Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005 - DOU de 15/07/2005
prevê o que segue:
Art. 6° Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
XIX - o exercente de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal,
salvo o titular de cargo efetivo da União, dos estados, do Distrito Federal ou
dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações de direito público,
afastado para o exercício do mandato eletivo, filiado a RPPS no cargo de
origem, observada a legislação de regência e os respectivos períodos de
vigência;
(...)
§ 2° Na hipótese do inciso XIX do caput, o servidor público vinculado a RPPS
que exercer, concomitantemente, o mandato eletivo no cargo de vereador, será
obrigatoriamente filiado ao RGPS em razão do cargo eletivo, devendo
contribuir para o RGPS sobre a remuneração recebida pelo exercício do
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.466 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001845/2008-71

mandato eletivo e para o RPPS sobre a remuneração recebida pelo exercício do
cargo efetivo. (Nova redação dada pela IN MPS/SRP n° 23, de 30/04/2007)
Redação original:
§ 2° Na hipótese do inciso XIX do caput. o servidor público vinculado a RPPS que
exercer, concomitantemente, o mandato eletivo no caro de vereador, será
obrigatoriamente filiado ao RGPS em razão do cargo eletivo, devendo contribuir:
(...)
Art. 13. No caso do exercício concomitante de mais de uma atividade remunerada
sujeita ao RGPS, a contribuição do segurado será obrigatória em relação a cada
uma dessas atividades, observados os limites mínimo e máximo do salário de
contribuição previstos no art. 68 e o disposto nos arts. 44, 78 e 81.
Parágrafo único. O segurado filiado a RPPS que venha a exercer,
concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo RGPS, tornar-se-á
contribuinte obrigatório em relação a essas atividades.(g.n.)
Pelo exposto, qualquer argumento de que o exercente de mandato eletivo não se
enquadra no conceito de trabalhador e, portanto, não poderia ser incluído no rol de
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, fica fulminado
pela legislação precedente.
Assim, não há como prosperar as alegações da impugnante, posto que, ao contrário do
que defende, a filiação ao RGPS e, consequentemente, a contribuição incidente sobre a
remuneração dos vereadores, não se reveste de caráter opcional. Neste sentido, aplica-se
a legislação previdenciária em sua totalidade, alcançando as diárias que excedem ao
limite legal.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos objeto dos AI DEBCADS’s de nos 372050689 e 372050670, esse
último objeto do PAF de no 11070001844200826, apensado a estes autos.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital